Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709508-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ CRISTOFOLETTI RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS. 1. Havendo o acolhimento do pedido subsidiário, inexiste interesse recursal, nos termos do art. 996, caput, do Código de Processo Civil. 2. Constatando-se que a devolução de valores decorrente de erro de cálculo cometido pela própria entidade previdenciária e que o beneficiário os recebeu de boa-fé, não é devida a sua restituição, sobretudo em razão do caráter alimentar de tal verba, a qual se reveste de irrepetibilidade. 3. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para a configuração de dano moral, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo. 4. A redução do benefício de forma administrativa, bem como a implementação de um desconto no provento do participante para haver o ressarcimento de valores pagos a maior, por si só, não tem o potencial de ferir o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral, eis que não ofendem direitos de personalidade. 5. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Apelo da ré não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21, §2o, da Lei Complementar 109/01, sob o argumento de ser expressamente vedada a redução dos benefícios dos assistidos. Assevera a ocorrência de bis in idem sobre o mesmo objeto, com duplo ônus ao participante, uma vez que o recorrente já vem arcando com as parcelas de contribuição extraordinária; b) artigos 178 e 427, ambos do Código Civil, sustentando a decadência de revisão do negócio jurídico operado com o saldamento. Defende que, por ser um ato jurídico perfeito e acabado, seria manifesta a impossibilidade de revisão do benefício, pois tratou-se de oferta destinada a incentivar a decisão de saldar o plano anterior ou não, sendo a intenção de revisão uma expressa modificação do negócio jurídico; c) artigos 186 e 927, ambos do CC, afirmando que restou caracterizado o dano moral, porquanto a mera imputação de dívida elevada e inesperada, por sua vez indevida, ensejaria abalo moral a ser indenizado, como meio de coibir a atitude da recorrida que tem sido perpertuada em diversos casos; d) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 21, §2o, da Lei Complementar 109/01 e 178 e 427, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada afronta aos artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023